Tribunal: TJSP
Processo: 1006788-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Recurso dos réus. Cláusula contratual prevendo que o imóvel foi entregue ao locatário ao início da locação em bom estado de conservação e com pintura nova, o que dispensa a prova da vistoria inicial na hipótese dos autos em que os danos no imóvel se referem exatamente aos itens vistoriados pelo locatário quando da assinatura do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Recurso dos réus. Cláusula contratual prevendo que o imóvel foi entregue ao locatário ao início da locação em bom estado de conservação e com pintura nova, o que dispensa a prova da vistoria inicial na hipótese dos autos em que os danos no imóvel se referem exatamente aos itens vistoriados pelo locatário quando da assinatura do contrato. Ilustrações do imóvel que comprovam o mau estado de conservação ao final da locação. Réus que não apresentaram contraprova, ônus que lhes competia a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC. Valores cobrados a título de multas municipais relativos a infrações dentro do período locatício. Procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.